Tribunal: CARF
Processo: 10580.013516/2004-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.013516/2004-26
ACÓRDÃO
2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO MOTTIN (ESPÓLIO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há vício se o Auto de Infração foi lavrado em nome do de cujus, sem
acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização
tivesse conhecimento do falecimento à época da autuação.
Não cabe a nulidade do lançamento, por suposto erro na identificação do
sujeito passivo, quando o responsável pela obrigação tributária,
demonstrando ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação
fiscal, exercer plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE DURANTE A
AÇÃO FISCAL. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária,
como condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se
cumpre com a intimação do próprio titular ou de um representante legal
por ele habilitado especificamente para este fim.
Se o falecimento do contribuinte ocorre dentro do prazo da intimação e
sendo a obrigação personalíssima, a intimação é inválida e o lançamento
nulo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
2
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no Acórdão no 15-
11.408 (fls. 402/404), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, por meio do Auto de Infração de
fls. 5/15, no valor total de R$ 2.846.717,56, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/11/2004, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, após análise dos extratos bancários, o
Contribuinte foi intimado, mediante os termos de intimação fiscal no 004 e no 005, a comprovar os
créditos efetuados em suas contas correntes, conforme relação dos depósitos efetuados,
excluídos estornos, resgates de aplicações financeiras e similares.
Informa, ainda, o autuante, que a família do Contribuinte fiscalizado comunicou, em
27/12/2004, o seu falecimento, ocorrido em 15/12/2004.
Diante da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, concluiu a
autoridade fiscal que restou caracterizada a omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, tendo lavrado o Auto de Infração em 27/12/2004, às 14:06h (fl. 6).
Cientificado do lançamento em 29/12/2004 (fl. 116), o representante legal do
espólio, o administrador provisório, apresentou a impugnação de fls. 124/125, alegando, em
síntese, que:
1. Não houve notificação regular do lançamento, pois o Contribuinte havia falecido
em 15/12/2004, enquanto o auto de infração somente foi lavrado em
28/12/2004.
2. O próprio autuante menciona no termo de verificação fiscal que havia sido
informado da morte do Contribuinte. Ainda assim, encaminhou a notificação
para o endereço do falecido. Portanto, houve erro na identificação do sujeito
passivo e consequente nulidade do lançamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
3
3. O contribuinte não teve acesso aos extratos bancários disponibilizados pelos
bancos à Fiscalização.
4. Os rendimentos tributáveis e não tributáveis que deram origem aos depósitos já
foram regularmente informados nas respectivas declarações do imposto de
renda.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE.
O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
A Delegacia da Receita Federal encaminhou a carta de intimação do resultado do
acórdão da DRJ ao endereço em que residia o contribuinte (fls. 133/135).
Transcorrido o prazo e não tendo o Contribuinte apresentado Recurso Voluntário,
foi lavrado o Termo de Perempção de fl. 138 e enviada Carta Cobrança, cuja correspondência foi
devolvida com o motivo de “falecido” (fls. 139/144).
Em 18/04/2007, foi emitido o despacho de fl. 152, propondo o encaminhamento à
Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva, em virtude da não quitação do débito.
Foi feita, então, a inscrição na Dívida Ativa da União (fls. 153/157).
Consoante despacho de fl. 170, o Procurador da Fazenda Nacional determina a
alteração da inscrição para refletir a situação da inscrição na data do ajuizamento, em virtude de o
Juiz da 24a Vara da SJBA ter determinado a extinção da execução sem julgamento do mérito em
decorrência da constatação do óbito do executado em data anterior ao ajuizamento.
Em face dos fatos narrados, a Procuradora da Fazenda Nacional emitiu o despacho
de fls. 178/179, concluindo pela irregularidade do processo administrativo a partir da data do
óbito e pelo não reconhecimento da definitividade da constituição do crédito, sem que tenha sido
corretamente intimado do resultado do julgamento da primeira instância o representante legal do
espólio. Assim, propôs o cancelamento da inscrição por falha formal e o encaminhamento ao
órgão de origem para regularização da cobrança.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
4
Em 05/09/2014, a Procuradora-Chefe da PFN/BA acolheu a proposta da
Procuradora e determinou o cancelamento da inscrição e remessa ao órgão de origem para
regularização do polo passivo (fl. 182).
De acordo com os documentos de fls. 162/164, foi nomeado inventariante o filho
do Contribuinte, Pedro Mottin.
Conforme despacho de fl. 407, para regularização da ciência do acórdão da DRJ, foi
efetuada a intimação ao representante legal do espólio, o inventariante Pedro Mottin, o qual foi
cientificado em 02/12/2015, por via postal (A.R. de fl. 410).
Foi, então, apresentado em 31/12/2015, o Recurso Voluntário de fls. 423/481, no
qual se alega o seguinte, em resumo:
1. Nulidade do Auto de Infração em consequência do vício substancial de erro na
identificação do sujeito passivo, pois o Fiscal, embora ciente do falecimento do
Contribuinte, promoveu o lançamento contra o de cujus.
2. Impossibilidade de impor ao espólio a obrigação de comprovar a origem dos
valores depositados nas contas correntes de titularidade do sr. Gilberto Mottin
quando ele ainda estava vivo.
3. Não se pode admitir que o Fisco quebre o sigilo bancário do contribuinte sem
prévia autorização judicial, conforme estabelecido pela Constituição Federal.
4. A Regra constante do artigo 11, § 2o, da Lei no 9.311/96, segundo a qual as
instituições financeiras podem prestar informações dos contribuintes sobre suas
movimentações financeiras, não poderia ter sido aplicado ao presente caso.
5. A Lei no 10.174/2001, que permitiu o acesso pela Receita Federal às
informações bancárias, não poderia ser aplicada em respeito ao princípio da
irretroatividade.
6. O Fiscal não demonstrou a indispensabilidade do exame das informações e
documentos bancários, requisito essencial para acesso direto aos dados
bancários.
7. O prazo prescricional de 5 anos, estatuído no artigo 174 do CTN, se encerrou em
9/11/2011, quando o crédito restou definitivamente constituído, de modo que o
crédito tributário está prescrito.
8. Não se pode considerar toda e qualquer movimentação financeira em conta
corrente como renda adquirida ou disponível, tampouco acréscimo patrimonial.
9. Os rendimentos recebidos das Fontes pagadoras sempre foram declarados e o
seu patrimônio justifica os depósitos bancários, cuja origem o Fisco questiona.
10. A soma dos valores recebidos a título de JCP da Movesa Motores e Veículos do
Nordeste, com os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e demais
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
5
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e devidamente informados na
declaração de ajuste anual, justificam perfeitamente os ingressos de numerários
em suas contas.
11. O Fiscal considerou indevidamente os valores que foram transferidos entre
contas de mesma titularidade ou decorreram de resgate e investimento de
valores que já constavam de conta de investimento.
12. Não há previsão de aplicação da multa de ofício de que trata o artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96 contra o espólio, por omissão de rendimentos supostamente
praticada pelo contribuinte antes do seu falecimento.
13. Após a abertura da sucessão, só é possível imputar ao espólio a
responsabilidade pelo pagamento da multa de mora de 10% pelas infrações
cometidas em vida pelo “de cujus”.
14. Na hipótese de as preliminares não serem acatadas, deve ser realizada
diligência fiscal. Já que é imprescindível a análise da documentação apresentada
pelo contribuinte que sequer foi examinada e colacionada aos autos pela
Fiscalização, além daquela ora anexada, a qual demonstra que a maioria dos
depósitos apontados pelo Fiscal como não justificados decorrem de JCP pagos
pela Movesa, assim como alguns dos supostos rendimentos omitidos que foram
computados inadvertidamente na base de cálculo decorrem de transferências
entre contas da mesma titularidade.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer:
a) O cancelamento do auto de infração em face das nulidades insanáveis
apontadas.
b) No caso de restarem superadas as nulidades, que seja cancelado em face da
prescrição.
c) Caso assim não se entenda, que seja julgado improcedente o lançamento fiscal.
d) Subsidiariamente, o parcial provimento ao recurso para cancelamento da multa
de ofício de 75%.
e) A realização de diligência.
É o relatório.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
6
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PREMILINARES DE NULIDADE
Pugna o Recorrente pela nulidade do Auto de Infração em consequência do vício
substancial de erro na identificação do sujeito passivo, pois o Fiscal, embora ciente do falecimento
do Contribuinte, promoveu o lançamento contra o de cujus.
Restou configurado nos autos que o Contribuinte faleceu em 15/12/2004, o que
ocorreu antes da ciência do lançamento de ofício, que se deu em 29/12/2004 (fl. 116).
Assim, o responsável pela obrigação tributária em questão, a partir da abertura da
sucessão, que se dá com a morte do titular, passa a ser o espólio do contribuinte, nos termos do
art.131, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art.131. São pessoalmente responsáveis:
(...);
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e
Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
7
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I.
(destaquei)
Desse modo, o sujeito passivo do lançamento é o espólio e não o de cujus
identificado na autuação. No entanto, esse vício é sanável.
A nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
existir prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato lhe impede o
exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse público.
No caso presente, o autuado foi notificado e, dentro do prazo legal, o espólio de
Gilberto Mottin, representado por seu administrador provisório, Sr. Pedro Mottin, compareceu
aos autos com a impugnação (fls. 124/125), tendo contestado pontualmente o lançamento,
manifestando-se sobre o mérito e fazendo alegações pertinentes ao objeto da autuação.
Portanto, não houve prejuízo à defesa. Constata-se que o representante legal do
espólio recebeu o Auto de Infração como se realizado contra o espólio, tanto que, na peça
impugnatória, se apresentou como seu representante.
Dessarte, somente pelo fato de o Auto de Infração não mencionar o espólio,
entendo não há que se falar em prejuízo ao exercício das garantias constitucionais à ampla defesa
e ao contraditório, nem em ofensa ao interesse público, afastando-se, assim, a nulidade do ato por
essa razão.
Nesse sentido, seguem decisões deste Conselho:
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do “de cujus”, sem acréscimo
da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento
do falecimento à época da autuação.
Não cabe a nulidade do lançamento, por suposto erro na identificação do sujeito
passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
8
conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu
direito ao contraditório e ampla defesa.
(Acórdão no 9202-011.011, de 24/08/2023, Rel. Mário Hermes Soares Campos)
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do "de cujus", sem
acréscimo da palavra "espólio" após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.
(Acórdão no 9202-010.735, de 27/04/2023, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do “de cujus”, sem
acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.
(Acórdão no 9202-003.160, de 07/05/2014, Rel. Gustavo Lian Haddad)
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DE CUJUS - ESPÓLIO –
Não há nulidade sem prejuízo da parte. Se o erro na identificação do sujeito
passivo não maculou o seu direito de defesa, como ocorreu no presente caso, não
há necessidade de se proceder a um novo lançamento.
(Acórdão no 2202-002.639, de 15/04/2014, Redatora designada: Dayse Fernandes
Leite)
Sustenta também o Recorrente a impossibilidade de se impor ao espólio a
obrigação de comprovar a origem dos valores depositados nas contas correntes de titularidade do
sr. Gilberto Mottin quando ele ainda estava vivo.
Observa-se que o falecimento do Contribuinte fiscalizado ocorreu em 15/12/2004,
dentro ainda do prazo consignado no Termo de Intimação Fiscal no 4 (fls. 58/59), que concedeu 10
(dez) dias para resposta, a contar da data da ciência (03/12/2004 – sexta-feira). O prazo venceu
justamente no dia 15, dia do falecimento. Ademais, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 5
(fl. 65), com prazo de 1 (um) dia, cuja ciência se deu em 23/12/2004 (fl. 68), após o seu
falecimento.
Destaque-se que, em ambos os termos, o Contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários, conforme relação anexada.
Vê-se, portanto, que, em virtude do falecimento do fiscalizado durante o prazo
concedido pelo Fiscal para comprovação da origem dos créditos em suas contas correntes, restou
prejudicada a sua defesa. Ressalte-se que a autoridade fiscal tomou conhecimento da morte do
Contribuinte antes da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
9
Resta consolidado, neste Conselho, o entendimento de que a obrigação de
comprovar a origem dos depósitos bancários é de natureza personalíssima, sendo inválida a
intimação ao espólio, conforme Súmula CARF no 120, que dispõe:
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Embora, no caso presente, a intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários tenha sido efetuada ao Contribuinte e não ao espólio, constata-se que o seu
falecimento ocorreu quando ainda restava prazo para sua manifestação sobre a origem dos
depósitos bancários.
Assim dispõe o caput do art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária, como
condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se cumpre com a intimação do
próprio titular ou de um representante legal por ele habilitado especificamente para este fim.
Como já exposto, não houve regular intimação do titular das contas bancárias, uma vez que o
prazo para resposta ainda não havia se esgotado quando do seu falecimento.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla defesa deve
sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo
contribuinte.
No caso em questão, pelas razões expostas, entendo que houve prejuízo efetivo à
defesa do Contribuinte fiscalizado, de modo que deve ser a reconhecida a nulidade do lançamento
fiscal, por vício material, por falta de atendimento a uma das condições para a presunção legal de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.118 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.013516/2004-26
10
Tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade do lançamento fiscal, fica
dispensada a análise das demais alegações do Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 563
DF CARF MF
Original